Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752092-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO, advogada constituída, com OAB/DF no 33.146, em favor de JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA, preso desde 25/8/2024, pela suposta prática da infração descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 13/15). Alega o impetrante que o paciente está preso preventivamente há mais de 90 (noventa) dias e que “possui apenas 19 anos de idade e é diagnosticado com quadro crônico de Depressão e Convulsões, conforme laudos médicos anexos. A condição de saúde do paciente demanda acompanhamento contínuo e tratamento especializado, situação incompatível com o ambiente prisional” (fl. 3). Aduz que a prisão preventiva foi “decretada com a justificativa genérica de resguardar a ordem pública e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, porém a instrução processual já foi encerrada, e a vítima, em juízo, apresentou narrativa que diverge significativamente daquela descrita no inquérito policial, evidenciando um contexto de dúvidas sobre os fatos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva” (fl. 3) Ademais, sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “[a] manutenção da prisão foi baseada apenas em alegações escusas da vítima, sem provas sobre a continuidade das ameaças feitas pelo apenado dentro do presídio” (fl. 3). Pontua que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois “(...) conforme Portaria no 1/2011 da Corregedoria do TJDFT, o prazo máximo para a prisão de réu durante a apuração de contravenções penais deve ser estritamente observado. O paciente, no entanto, já se encontra preso há mais de 90 dias, configurando excesso de prazo e evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal)” (fl. 5). Sustenta desproporcionalidade da prisão preventiva, pois o delito supostamente praticado se trata de contravenção penal, cuja gravidade é reduzida, e “caso condenado, o paciente já teria cumprido a pena imposta ou teria direito a benefícios da execução penal, tornando a prisão processual desarrazoada” (fl. 5). Pontua que o paciente é possui residência fixa na casa do seu pai, em Brasília, distante da residência da vítima. Destaca que o “art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Juventude (Lei no 12.852/2013) conferem proteção especial a pessoas jovens, especialmente menores de 21 anos, em situações de vulnerabilidade. A manutenção da prisão preventiva afronta a proteção diferenciada devida ao Paciente, que, em virtude de sua idade e condições de saúde, necessita de tratamento humanitário” (fl. 5). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, como a proibição de aproximação da vítima e uso de monitoração eletrônica. No mérito, requer “a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da prisão preventiva e determinado o imediato relaxamento da prisão do paciente, garantindo-se seu direito de aguardar o julgamento em liberdade”. Subsidiariamente, pleiteia que “[c]aso não se entenda pela liberdade, que se determine a transferência do Paciente para estabelecimento adequado às suas condições de saúde” (fl. 7). É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado, uma vez que, conforme a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, há informações indicando que já ocorreu a audiência de instrução e julgamento (fls. 13/15). O periculum libertatis ficou evidenciado pela forma como o crime foi executado, uma vez que, conforme registrado nos autos, o paciente além de praticar vias de fato contra a vítima, passou a proferir ameaças, inclusive de morte, contra ela e seu atual namorado. Assim sendo, conforme relatado pelo Ministério Público “no dia 04 de fevereiro de 2024, a vítima PAULA GIOVANNA VIANA DA SILVA registrou ocorrência policial contra o representado, relatando que ele a agrediu com um chute na canela, um murro na costela, um tapa no rosto e ainda a segurou com força pelos pulsos. No mesmo dia, foram deferidas medidas protetivas em favor dela; contudo, o representado só foi localizado para intimação no dia 19 de agosto de 2024. No dia 26 de julho de 2024, a vítima retornou à delegacia de polícia, comunicando que após o término do relacionamento as ameaças não cessaram e o representado se tornou mais violento depois que ela começou a namorar e residir com outra pessoa, de nome DANIEL, passando a ameaçá-lo de morte. Além disso, ele passou a enviar fotos para a vítima nas quais aparece empunhando armas de fogo. Em pesquisa no sistema, localizou-se o Inquérito Policial n. 0734586-13.2024.8.07.0001, em que consta relato de que policiais receberam informações de populares no sentido de que JOÃO VICTOR teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à residência do atual namorado de sua ex namorada no dia 11/08/2024 (fatos foram objeto do registro de ocorrência 8214/24-6aDP). No dia 17/08/2024, foi franqueada entrada aos policiais na residência do representado, onde foi localizada uma espingarda calibre .12 e o réu foi preso em flagrante delito. A persistência nas ameaças, incluindo a promessa de matar o atual namorado da vítima e depois a própria vítima, demonstra uma ameaça concreta e iminente à vida dela, o que justifica a necessidade da prisão preventiva do autor para assegurar sua segurança (...)” (fl. 9) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, acolhendo pedido do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva, fundamentou que (fls. 9/11): “(...) Tem-se, no caso, a periculosidade em concreto do representado, demonstrada por intermédio das ameaças e agressões praticadas, devendo, nessa hipótese, a ordem pública ser resguardada. Neste ínterim, a Lei n° 11.340/2006 acrescentou os dispositivos da prisão preventiva o artigo 313, inciso IV, que, conjugado com os artigos 311 e 312, do CPP, autorizam a decretação da prisão preventiva do representado para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Além disso, o artigo 20 da Lei Maria da Penha prevê que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Por fim, é salutar a existência de fundadas razões para a decretação da prisão do representado para se resguardar a ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Com essas considerações DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VICTOR ARAUJO DA SILVA (...). Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, a MM. Juíza do 2a o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, manteve a prisão do paciente, sob o fundamento de que (fls. 13/15): Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado por JOÃO VICTOR ARAÚJO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por meio de sua defesa técnica. Aduz que está preso há 78 dias, ou seja, por tempo excessivo. Alega, também, que a ele é imputado o delito de vias de fato, de forma que, caso fosse condenado, já teria cumprido integralmente a pena ou obtido benefícios em sede de execução. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito. É o breve relato. Decido. De início, verifico que - conforme a ata da audiência de instrução e julgamento (ID n. 217746856), a instrução processual já se encerrou, amoldando-se às circunstâncias do caso o enunciado sumular no 52, do STJ: " Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Ainda, quanto à alegação de que, caso tivesse sido condenado, acusado já teria cumprido a pena ou sido agraciado com algum benefício, destaco que a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena. Em razão disso, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado o réu já teria cumprido a pena imposta. Ora, o réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. No mais, conforme se verifica da decisão de id. 208707226, dos autos n. 0774680-55.2024.8.07.0016, a prisão preventiva do acusado foi decretada para resguardar a ordem pública e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Conforme consta dos autos, a vítima registrou ocorrência policial em 04/02/2024, relatando ter sofrido agressões do réu. No mesmo dia, foram deferidas medidas protetivas em seu favor, tendo o réu sido localizado para intimação apenas em 19/08/2024. Ocorre que, em 26/07/2024, a vítima registrou nova ocorrência, alegando que o réu estava ameaçando de morte o seu novo companheiro. Alegou, ademais, que o acusado lhe enviou diversas mensagens, ameaçando-a, dizendo: “ta aqui so te esperando ... bota a cara desgraçado mama rola to aqui ns tua rua ... uma hora eu te pego desgraça ruim ... só me aguarde, dps dele e tu”. Teria, ademais, enviado fotografia de armas de fogo à vítima, em uma das quais se encontra empunhando uma arma de fogo, além da foto de um carregador de munição. Na foto com o carregador de munição, consta a seguinte mensagem: "tô aqui só te esperando". Tais fatos ensejaram, inclusive, a deflagração da ação penal de n. 0704626-88.2024.8.07.0008 (ainda em curso), tendo o réu sido denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 147, § 1, inciso II, do Código Penal. Além disso, há Inquérito Policial (n. 0734586-13.2024.8.07.0001), em que consta relato de que policiais receberam informações de populares no sentido de que JOÃO VICTOR teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à residência do atual namorado de sua ex-namorada, no dia 11/08/2024 (fatos foram objeto de registro da ocorrência 8214/24-6aDP). Por fim, em sede de audiência de instrução, a vítima afirmou que ainda precisa de medidas protetivas e que o réu, mesmo preso, lhe manda recados por meio de amigos dizendo que se sair da prisão vai matá-la, e que matará também a pessoa a qual a vítima está atualmente se relacionando. Perguntada acerca de quando recebeu recado do réu pela última vez, a vítima relatou que foi no final de outubro. Inicialmente, verifica-se que, apesar de se tratar de ação penal que tem como objeto a apuração do delito de vias de fato, ao qual é cominada a pena máxima de três meses de prisão simples, a prisão preventiva do réu foi decretada para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, ante a notícia de que, após a prática dos fatos que são objeto deste processo, o réu teria perseguido a vítima e a ameaçado de morte, ameaçando, também, pessoa com a qual ofendida passou a se relacionar após o término da relação com o acusado. O relato da vítima, em audiência de instrução, indica que nem mesmo a segregação cautelar impediu o acusado de continuar a proferir ameaças, visto que, segundo alega a ofendida, este vem o fazendo através de amigos que transmitem recados à vítima. A ofendida ressaltou ter recebido um recado do réu no fim do mês passado. Evidente, portanto, que estão mantidas as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado. Ressalte-se que o art. 313, III, do CPP, admite a segregação cautelar nas hipóteses em que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena aplicada ao delito imputado ao acusado. E, no presente caso, a manutenção da prisão do réu é necessária para a garantia da integridade física e psíquica da vítima, a fim de se evitar a prática de novos atos de violência e o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida. Ressalta-se que, segundo relatado pela ofendida, a situação de conflito e beligerância persiste, tendo o réu, inclusive, manifestado a terceiros a intenção de não observar as ordens judiciais, se solto for, ao afirmar que a mataria caso saísse da prisão. A medida visa, concomitantemente, o acautelamento da ordem pública, evitando-se a prática de novos atos de violência, bem como a reiteração delitiva do acusado. No mais, verifico que em decisão proferida em 24/10/2024 (id. 15587663) já houve indeferimento de requerimento de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa, não tendo sido alegado qualquer fato novo que enseje a modificação das conclusões explicitadas no mencionado ato judicial. O contexto fático que ensejou a decretação e manutenção da prisão se mantém, não tendo sido alegado pela defesa qualquer fato novo que justifique decisão em sentido contrário. Por fim, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, visto que os registros policiais realizados pela vítima, a existência de ação penal que apura a prática do delito de perseguição e a notícia de que, mesmo preso, o acusado segue contatando a ofendida através de terceiros para o fim de ameaçá-la, evidenciam ser a segregação cautelar a única medida apta a garantia a integridade da vítima. Assim, INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva e mantenho a decisão que determinou a segregação cautelar do representado por considerá-la necessária para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a garantia da integridade física e psíquica da ofendida. (grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, em que pese inicialmente a ação tratar de contravenção penal de vias de fato, certo é que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, uma vez que, após a prática da contravenção penal de vias de fato, o paciente passou a persegui-la e proferir ameaças de morte contra ela e seu atual parceiro, inclusive enviando para a vítima fotos com uma arma de fogo juntamente com as ameaças e efetuado disparos de arma de fogo em direção à residência do atual namorado da vítima. Ainda, mesmo segregado preventivamente, estaria enviando recados para a vítima por meio de amigos dizendo que quando sair da prisão irá matá-la. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa na casa de seu genitor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, segundo conta da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, a instrução processual já se encerrou, razão pela qual cabível o enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça: " Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". De qualquer modo, registro que apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2024 18:11:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora